Tribunal: TJMT
Processo: 1045239-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045239-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLORISVANE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 698.010.451-91 (APELADO), NAYARA GRINGS FICAGNA - CPF: 007.749.399-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, reconhecendo a existência do vínculo contratual, converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinou a revisão dos juros, a restituição simples de valores e afastou, parcialmente, os efeitos do contrato firmado entre as partes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; e (ii) é juridicamente admissível a conversão dessa modalidade contratual em empréstimo consignado, com revisão dos encargos pactuados.

III. Razões de decidir
3. A prova documental evidencia a contratação regular de cartão de crédito consignado, com assinatura digital do termo de adesão, autorização expressa para descontos e disponibilização do valor creditado na conta da consumidora.
4. A efetiva utilização do cartão para saques e compras afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, inexistindo demonstração de erro, coação ou qualquer outro vício de vontade.
5. O contrato de cartão de crédito consignado possui estrutura e dinâmica próprias, distintas do empréstimo consignado, não sendo admissível a conversão judicial de uma modalidade em outra sem respaldo legal ou contratual.
6. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, inexiste fundamento para repetição do indébito ou indenização por danos morais, impondo-se a validade integral do pacto celebrado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação declaratória.
Tese de julgamento: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a adesão consciente do consumidor e a efetiva utilização do produto, sendo inadmissível a conversão dessa modalidade em empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1032761-58.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 30.07.2024; TJMT, N.U. 1000250-51.2020.8.11.0028, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045239-64-2024

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: FLORISVANE DA SILVA NOGUEIRA

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais,
ajuizada pela Apelada para converter

o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixar

os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, determinar que em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
, determinar a apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
. Admitir que em sendo o caso, a compensação e que o recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data. Reconheceu sucumbência recíproca condenando as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao Banco demandado, e 20% à parte autora. Fixou os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados. Determinou a suspensão da exigibilidade em relação a Autora por se tratar de beneficiaria da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Banco Pan S/A, sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, em razão da legalidade da contratação levada a efeito entre as artes.

Argumenta ser
Indiscutível o fato de que a parte autora possuía total conhecimento dos termos contratuais, visto que os anuiu, expressamente, por meio de assinatura em contrato. Ademais, conforme já demonstrado, assinou o contrato, após ter acesso à todas as informações necessárias.

Sustenta que todas as informações do contrato são transmitidas ao contratante no momento da celebração do negócio e que ao aceitar todas as condições da contratação, ao seguir o passo-a-passo orientado pelo Banco, são disponibilizadas ao cliente todas as condições do contrato, a via do contrato é enviada ao cliente em seu celular, contendo todas os detalhes da contratação.

Assinala que
o contrato foi celebrado de forma digital, mediante validação por biometria facial da parte autora, sendo sua formalização realizada por meio de B2: Na qual o correspondente bancário atua como responsável pela comercialização do produto ao consumidor.

Alega que
a parte, expressamente, contratou adesão a cartão de crédito consignado por instrumento próprio e que

há autorização expressa da parte autora para que o réu procedesse, a título de saque, à transferência do valor por ela solicitado em sua conta corrente, argumentando que os descontos ocorrem em 5% da margem e que cabe à parte o pagamento do remanescente mensalmente.

Assevera que a Autora utilizou o cartão de crédito em questão, sendo inviável determinar a anulação do contrato e, tampouco, a sua conversão em empréstimo consignado.

Argumenta a inexistência de abusividade no caso, bem como foi devidamente observado o dever de informação, acrescentando que
a parte autora recebeu o valor de R$ 1.166,00 (um mil e cento e sessenta e seis reais) em sua conta bancária e que apesar da alegação de que não houve solicitação do empréstimo, a manutenção desses valores na posse da parte autora viola a boa-fé objetiva.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma das sentença, prequestionando os artigos

186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927 do Código Civil, artigo 461, § 6o, artigo 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, artigo 5o da Constituição Federal, artigo 14 da Lei 8078/90, bem como, também com relação a divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Não há contrarrazões, embora tenha ocorrido a intimação da Recorrida para tal finalidade.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, Apelada ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais,
em que afirma que é beneficiária do INSS e que realizou operação financeira com a o Banco Apelante em que foi incluído cartão de crédito consignado, sem que tenha sido prestado à mesma informações claras e adequadas acerca da modalidade e encargos incidentes em violação as regras consumeristas.

Asseverou não ter conhecimento técnico acerca da contratação e que o Apelante
não presta a devida informação aos consumidores, impedindo a compreensão e questionamento da modalidade de empréstimo contratada,
pretendendo o reconhecimento da invalidade da contratação e conversão para empréstimo consignado
, aduzindo que o débito no caso torna-se impagável.

Quanto a Instituição Financeira afirma a regularidade do vínculo jurídico existente entre as partes,
acrescentando que
a Apelada utilizou o cartão de crédito para transações comerciais, além da realização de TED’s
para conta de sua titularidade, utilizando-se do referido cartão, de modo que não há como alegar que desconhecia a contratação questionada.

Ao proferia a sentença o Juízo reconhece a relação jurídica, no entanto, fez a conversão para empréstimo consignado, admitindo repetição do indébito.

Cumpre anotar que no presente caso
a Autora em momento algum nega a relação contratual existente entre as partes,
afirmando, no entanto, que acreditou tratar-se de empréstimo consignado,
argumentando que há vício a invalidar a contratação questionada e necessidade de sua conversão para empréstimo consignado.

Da análise detida dos Autos, verifica-se que a Instituição Financeira apresentou
comprovação de que a parte Autora contratou cartão de crédito com reserva de margem consignada
, conforme se verifica no ID 337483422 tendo a mesma carreado aos Autos o Termo de Adesão ao Cartão

Benefício Consignado Pan, em que a Autora declara expressamente estar ciente da contratação de cartão de crédito (cláusula 12).

Verifica-se ainda que há comprovação de realização de TED para conta de sua titularidade no valor de R$ 1166,00 (mil cento e sessenta e seis reais), além da comprovação de que
a Autora utilizou amplamente do referido cartão para realização de compras no comércio local conforme se vê das faturas juntadas aos Autos (ID 337483435).

Nesse contexto, os argumentos sustentados pela Apelada não prosperam, implicando reconhecer que as circunstâncias demonstram que a mesma tinha conhecimento do produto contratado, não havendo qualquer
demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Autora/Apelada ou que tenha sido induzida a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e, apesar de a autora argumentar que pensou estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado em que o débito no caso seria infindável tais argumentos não se demonstram verossímeis.

Com efeito, diante da situação concreta retratada nos Autos constata-se que a Apelada utilizou o cartão em oportunidades diversas ao longo da relação jurídica existente entre as partes, realizando inúmeras compras no comércio local, conforme já descrito, movimentações estas que somente são possíveis na modalidade cartão de crédito consignado e não na modalidade empréstimo consignado.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque,
celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio,
não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação, tendo em vista que consta do contrato informações claras quanto a operação realizada e a forma de descontos mensais em seu benefício.

Ademais, apesar de a Autora

sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, o qual consta do referido contrato, porém, a
parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura mensalmente, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, como registram as faturas encaminhadas à mesma, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Cumpre ressaltar que o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que
no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

No mais, uma vez afastada a tese

sustentada pela Autora, não há falar em indenização seja a título material ou moral e repetição do indébito.

Em face dessas
considerações dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan para reformar a sentença e julgar improcedente a
Ação Declaratória ajuizada pela Apelada.

Em face da
nova feição de sucumbência
cabe a Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado de causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026